Tribunal: STF
Processo: ARE 1360065
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa é a seguinte (Vol. 6, fls. 2-3):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. ENTIDADE SINDICAL QUE REPRESENTA OS MEMBROS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO ADICIONAL DE FÉRIAS COM BASE EM 45 DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUE DEFINE TAL PERÍODO PARA O DESCANSO REMUNERADO ANUAL DOS MEMBROS DA DOCÊNCIA. EXEGESE DEFINIDA DO ART. 58 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 19/2008. DIREITO AO CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO TOTAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO LAPSO PRESCRICIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. RECURSO DO SINDICATO PROVIDO. 



    "No âmbito do Município de Içara, 'a lei não fala em 'férias de até 45 dias', que este Tribunal vem interpretando como possibilidade de concessão de apenas 30 dias de férias, com direito ao terço adicional, e gozo do restante a título de recesso escolar sem qualquer acréscimo na remuneração. A lei é expressa e direta quanto ao direito de 45 dias de férias para os membros do magistério que estão em função docente. [...] Daí a obrigação de pagar o terço adicional a que se refere o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988, não apenas sobre 30 (trinta) dias, mas sobre a totalidade das férias [...] (TJSC, Des. Jaime Ramos)' (TJSC, Apelação Cível n. 0006449-27.2012.8.24.0028, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 2.10.18)" (TJSC, AC n. 0600045-37.2014.8.24.0028, de Içara, Rel. Des. Francisco Oliveira Neto). .”



    Opostos Embargos de Declaração pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMBORIÚ (Vol. 7, fl. 69), foram parcialmente acolhidos para reconhecer que “i. Fazem jus ao direito definido no acórdão embargado os professores e especialistas em assuntos educacionais do ente demandado, reconhecendo-se a qualidade de especialistas em assuntos educacionais do quadro do seu magistério público os profissionais "orientador educacional, supervisor escolar, administrador escolar, coordenador pedagógico, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo e fonoaudiólogo"; e ii. a obrigação reconhecida no acórdão conta com natureza indenizatória e, por isso, sobre os valores daí decorrente não haverá incidência do imposto de renda (Súmula 386 do STJ) nem da contribuição previdenciária (Tema 479 do STJ)”. Eis a ementa do julgado (Vol. 8, fl. 2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. TESE DE QUE O ACÓRDÃO FOI OBSCURO QUANTO À EXTENSÃO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS CALCULADO SOBRE AS FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. ESCLARECIMENTO DO PONTO QUE SE AFIGURA NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE EM RELAÇÃO À ILEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA A PROPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. QUESTÃO DEFINIDA NO TEMA 823/STF CUJA ANÁLISE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE A DEFINIÇÃO DO CARÁTER DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA (SÚMULA 386 DO STJ) NEM DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (TEMA 479 DO STJ) SOBRE OS VALORES DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. OMISSÃO COLMATADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. “



    Na sequência, o MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ também interpôs Embargos de Declaração (Vol. 9 , fl. 5), os quais foram rejeitados (Vol. 9, fl. 18).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ aponta violação aos arts. 5º, caput; 7º, XVII; 37, caput; e 195, I, da Constituição.



    Quanto à suposta violação aos arts. 7º, XVII; e 37, caput, da CF/1988, defende que o período de quinze dias a mais concedidos aos professores e especialistas em assuntos educacionais no Município de Camboriú não tem natureza de férias, haja vista que esse afastamento das atividades escolares se dá em decorrência de recesso escolar, “o que por si não significa que gozem os referidos servidores de descanso, mas apenas recesso por não ocorrência de aulas” (Vol. 10, fl. 4). 



    Desse modo, assevera que os especialistas em assuntos educacionais do Município Recorrente não tem direito a receber “o terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias referentes ao recesso escolar, o qual, somando-se aos 30 (trinta) dias já pagos, alcançaria 45 (quarenta e cinco) dias de terço constitucional (Vol. 10, fl. 10). 



    Já em relação ao art. 5º, caput, da CF/1988, aduz que o prazo prescricional para as ações de reparação indenizatória contra a Fazenda Pública deve ser de três anos em razão do princípio da isonomia e da supremacia do interesse público sobre o primário.



    Em relação à afronta ao art. 195, I, da CF/1988, sustenta a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e que o acórdão recorrido divergiu da tese fixada no RE 1.072.485-RG (Tema 985).



    Ao final, requer seja o recurso provido, para reconhecer que (a) não incide o terço constitucional de férias sobre o período de recesso escolar; (b) a aplicabilidade do prazo prescricional trienal; e (c) a incidência da contribuição previdenciárias sobre os valores devidos. 



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem (Vol. 12) aos argumentos de que (a) o arts. 5º, caput, 37, caput, e 195, I, da CF não foram prequestionados, o que atrai os óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do STF; (b) no que toca ao art. 7º, XVII, o recurso não reúne condições de ascender, ante o impedimento do Enunciado 280/STF, uma vez que a aresto atacado calcou-se na legislação local - LC Municipal 19/2008; (c) o STF já negou provimento a agravo em matéria idêntica à debatida na hipótese.



    No Agravo (Vol. 15), a parte refuta os óbices sumulares e afirma que, em causas análogas, a SUPREMA CORTE já decidiu de forma diversa ao acórdão objetado.



    Remetido o processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o ilustre Presidente, Ministro LUIZ FUX, decidiu que quanto aos arts. 5º, caput; 37, caput; e 195, I, da CF, incidem as Súmulas 282 e 356, ambas do STF; no que concerne ao conceito de férias, entendeu que a matéria está restrita à legislação local, nos temos do Enunciado 280/STF; e, em relação às demais questões, determinou a devolução dos autos à origem para a observância do Tema 163-RG (Vol. 28).



    Em nova análise da controvérsia, a Segunda Vice-Presidência do TJSC afastou a aplicação ao caso do Tema 163-RG, uma vez que a “hipótese concreta objeto do acórdão paradigma (RE 593.068/SC), bem como da análise da situação específica destes autos, não se detectou, a princípio, a identidade necessária à incidência do TEMA 163/STF para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, porquanto, no caso em apreço, a controvérsia envolve o cálculo do terço constitucional de férias sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, não havendo discussão acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias (TEMA 163/STF)” (Vol. 31, fl. 5). 



    Na sequência, os autos foram devolvidos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Em relação à alegada violação ao arts. 5º, caput; 37, caput; e 195, I, da Constituição, a Presidência desta CORTE negou seguimento ao recurso aplicando os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, não havendo qualquer recurso relação a essas matérias. Trata-se, pois, de questões preclusas.



    Quanto ao que remanesce do RE para análise, atinente à incidência do terço constitucional de férias sobre o período de 15 dias, correspondente ao recesso escolar concedido aos professores municipais, vejam-se os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a controvérsia (Vol. 6, fls. 6-12):



    “A Constituição da República de 1988 (CF/88), prevê que "são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal" (art. 7º, inciso XVII). 



    O Texto Constitucional indica, genericamente, "trabalhadores urbanos e rurais", aí incluídos não só os empregados da iniciativa privada, mas também os servidores públicos de qualquer natureza, de acordo com o art. 39, § 3º, da CF/88. 



    (...)



    No Município de Camboriú, o § 1º c/c o "caput" do art. 58 da Lei Complementar Municipal n. 19/2008 estabelece que "As férias são períodos de descanso concedido aos Profissionais do Magistério que deverão ser gozadas regularmente a cada ano de trabalho" ("caput") e "Os Profissionais do Magistério (professores e especialistas em assuntos educacionais) têm o direito de usufruir 45 (quarenta e cinco) dias, os quais devem ser gozados no mês de janeiro e no período de recesso escolar" (§ 1º). 



    Também, o § 2º c/c o inciso I do mesmo dispositivo citado define que "Os cargos de provimento comissionados e funções gratificadas deverão observar" que "As férias serão de 30 (trinta) dias consecutivos e não poderão ser acumuladas".



    Como se observa, o regime jurídico-administrativo do Município réu prevê que os membros efetivos do seu Magistério Público (professores e especialistas em assuntos educacionais) gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, os quais deverão ser usufruídos no mês de janeiro e no período de recesso escolar, nos termos do § 1º do art. 58 da LCM n. 19/2008. 



    Contudo, não obstante tais definições pela legislação municipal regente dessa questão, a municipalidade demandada sempre pagou o terço constitucional de férias levando em conta o período de apenas 30 (trinta) dias e não daqueles 45 (quarenta e cinco) dias destinados às férias dos membros do seu Magistério Público Municipal. 



    (…)



    Daí a razão pela qual o pleito autoral para reconhecimento desse direito, com o pagamento das respectivas diferenças dessa parcela, aos substituídos processuais do Sindicato demandante deve ser atendido. 



    (…)



    A jurisprudência desta Casa de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo expressa previsão de férias superior a 30 (trinta) dias no estatuto que trata da carreira do magistério público municipal, o servidor dessa classe fará jus ao percebimento do adicional de férias sobre o respectivo número de dias fixados, porquanto a CF/1988 garante o "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal" (art. 7º, inciso XVII). 



    (…)



    Tão sedimentada está a jurisprudência a respeito da obrigação de o ente público pagar a gratificação do terço constitucional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, quando a legislação local definir tal período como o de descanso anual dos Membros do Magistério Público, que o Grupo de Câmaras de Direito Público rejeitou a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0013080-61.2018.8.24.0000, que tinha por objeto a legislação do Município de Lages, no mesmo sentido, ante a ausência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, dada a estabilização da jurisprudência em relação à matéria. Veja-se: 



    (…)



    Com base nesse apanhado, as razões apresentadas no recurso de apelação do Sindicato autor devem ser acolhidas, reformando-se a sentença combatida. 



    Por fim, diante desse cenário de provimento do recurso principal, a análise do recurso adesivo interposto pelo Município demandado fica prejudicada. 



    Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso do Sindicato autor para, em reforma à sentença objurgada, reconhecer o direito de seus substituídos processuais auferirem pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias definido para tanto pelo regime jurídico-administrativo do Município de Camboriú, condenando-se este ao pagamento das diferenças, com os consectários legais. “



    A fim de complementar o julgado, o Tribunal a quo, em sede dos Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato, acrescentou os seguintes argumentos (Vol. 8, fls. 8-10):



    “Defende a parte embargante que o acórdão foi obscuro ao não definir que os efeitos da presente demanda "se estendam a todos os profissionais do magistério, ou seja, aos professores e suporte pedagógico, nos termos do art. 2°, incisos II e VI e art. 4°, ambos da Lei Complementar 19/2008".



    Embora o acórdão tenha definido que "No Município de Camboriú, o § 1° c/c o "caput" do art. 58 da Lei Complementar Municipal n. 19/2008 estabelece que "As férias são períodos de descanso concedido aos Profissionais do Magistério que deverão ser gozadas regularmente a cada ano de trabalho" ("caput") e "Os Profissionais do Magistério (professores e especialistas em assuntos educacionais) têm o direito de usufruir 45 (quarenta e cinco) dias, os quais devem ser gozados no mês de janeiro e no período de recesso escolar" (§ 1°), cabe esclarecer melhor tal dispositivo de lei para que essa discussão não seja levada adiante. 



    Obviamente, além dos professores, fazem jus ao adicional de férias extraordinário os especialistas em assuntos educacionais que integram o quadro de servidores do Magistério Público do Município de Camboriú, pressupondo-se que sejam todos esses profissionais de nível superior ligados diretamente a alguma função do Magistério Municipal, pois essa é a exegese que se retira do termo "especialista" utilizado pelo legislador municipal. 



    Por isso é que, segundo o próprio Município embargado, os especialistas em assuntos educacionais do quadro do seu magistério são apenas os seguintes profissionais "ORIENTADOR EDUCACIONAL, SUPERVISOR ESCOLAR, ADMINISTRADOR ESCOLAR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, PEDAGOGO, PSICOPEDAGOGO, PSICÓLOGO E FONOAUDIÓLOGO" (p. 75)



    Define-se, assim, que fazem jus ao direito perseguido na inicial "Os Profissionais do Magistério (professores e especialistas em assuntos educacionais)", nos termos acima expostos. 



    Por outro lado, não há obscuridade no acórdão quanto à necessidade de manifestar-se sobre a "legitimidade ampla do sindicato para, se necessário, proceder com o cumprimento de sentença coletivo;", na medida em que essa questão deve ser alvo de análise pelo juízo responsável pela execução. 



    Contudo, a definição de tal questão está pacificada pela tese jurídica do Tema n. 823 do STF, a qual consolidou o entendimento de que "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos."



    Em relação aos professores contratados pelo Município de Camboriú em caráter temporário, não se constata obscuridade no acórdão, na medida em que os fundamentos e os pedidos apresentados na petição inicial em momento algum fazem referência a essa categoria. Tal situação revela que esse argumento constitui inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico processual. 



    Por fim, tem razão a parte embargante quanto à alegada omissão sobre a definição do caráter da obrigação reconhecida no acórdão, a qual conta com natureza indenizatória e, por isso, sobre os valores do terço constitucional de férias daí decorrente não haverá incidência do imposto de renda (Súmula 386 do STJ) nem da contribuição previdenciária (Tema 479 do STJ). 



    Pelo exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, para dissipar obscuridades e colmatar omissão e, em consequência, definir que: i. Fazem jus ao direito definido no acórdão embargado os professores e especialistas em assuntos educacionais do ente demandado, reconhecendo-se a qualidade de especialistas em assuntos educacionais do quadro do seu magistério público os profissionais "orientador educacional, supervisor escolar, administrador escolar, coordenador pedagógico, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo e fonoaudiólogo"; e ii. a obrigação reconhecida no acórdão conta com natureza indenizatória e, por isso, sobre os valores daí decorrente não haverá incidência do imposto de renda (Súmula 386 do STJ) nem da contribuição previdenciária (Tema 479 do STJ).”



    Como se vê, a matéria decidida na origem está calcada na legislação local, o que, na esteira da jurisprudência desta CORTE, não revela ofensa direta à Constituição Federal, sendo, portanto, incabível analisá-la em Recurso Extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do PLENÁRIO desta CORTE:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.346.822-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2/3/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. PERÍODO DE RECESSO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.370.393-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2022 – grifo nosso)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.218.321-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2019)



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.370.550, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 23/3/2022; ARE 1.354.894, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 30/11/2021; RE 1.337.133, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/8/2021; e RE 1.328.027, Rel. MIn. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/8/2021, entre outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente